Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-70.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. TOMAR REFEIÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM DISPOR DOS DEVIDOS RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 176 do Código Penal, para condená-lo à pena de 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência probatória para embasar a condenação em razão de que a testemunha principal, proprietária do estabelecimento, não estava presente no momento dos fatos e suas declarações são baseadas no relato de terceiros, o que fragiliza a prova da materialidade, bem como por ausência de dolo da conduta do agente, visto que tentou por várias vezes efetuar o pagamento, utilizando-se do cartão de crédito, porém, em razão de problemas técnicos e do bloqueio do cartão após múltiplas tentativas, não conseguiu realizar o pagamento naquele momento.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 65442137).
5. O art. 176 do Código Penal prevê que se sujeita à pena de detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa, aquele que toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.
6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a autoria e materialidade estão confirmadas pela Ocorrência Policial no 1.674/2022-0 - 20a DP (ID 65094358), Termo Circunstanciado no 341/2022 - 33a DP (ID 65095259), bem como pela oitiva das testemunhas.
7. As testemunhas afirmam que, no dia dos fatos, o apelante consumiu bebidas e petiscos no estabelecimento comercial e não pagou a conta, alegando que foi constrangido por uma funcionária e que tentou fazer o pagamento, mas o cartão foi bloqueado devido a diversas transações e tentativas de pagamento. Contudo, as alegações defensivas não encontram provas nos autos, restando isoladas.
8. Ademais, como bem observado pelo juízo de origem, “[...] não houve qualquer narrativa da(s) testemunha(s) de que o denunciado após o ocorrido adotou providências no sentido de pagar a dívida. Não há qualquer informação de que o denunciado tenha procurado o estabelecimento para saldar a dívida, assim como também não o fez quando presente perante este Juízo, pois apesar da homologação da transação penal, consistente no pagamento do valor devido ao estabelecimento comercial, deixou de cumprir”.
9. “1. Quando o conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo não possuindo recursos para efetuar o pagamento, permaneceu no restaurante vítima por várias horas, consumindo bens e serviços, configurado está o crime previsto no art. 176 do Código Penal.” (Acórdão 1754522. 07153364420228070007. Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Terceira Turma Criminal. Data de julgamento: 06/09/2023. Publicado no PJe: 15/09/2023).
10. Portanto, as provas produzidas nos autos são aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.